Tribunal: TJDFT
Processo: 0738376-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0738376-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ABEL DE CASTRO VIEIRA IMPETRANTE: ALIANE DE CASTRO VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em que a impetrante busca o trancamento da ação penal, nomeando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia. Contudo, em consulta aos documentos juntados, observa-se que embora tenha sido oferecida a denúncia, não houve, em princípio, o recebimento desta, não havendo, portanto, ação penal em curso. Ademais, também não foi juntado qualquer ato judicial da nomeada autoridade coatora que comprove eventual constrangimento ilegal. Assim, intime-se a impetrante para que esclareça no prazo de 5 (cinco) dias tais fatos, inclusive, juntando cópia da decisão da autoridade coatora, para que não se configure supressão de instância em futura análise do presente writ. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2023 11:58:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator